Tribunal: STF
Processo: RE 1278231
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DA CPRB DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 69 DO STF. INAPLICABILIDADE. 
    1. A base de cálculo do PIS e da COFINS é o valor total da receita bruta da pessoa jurídica, na qual incluem-se os tributos sobre ela incidentes, nos termos do art. 12, § 5º, do Decreto-Lei n. 1.598/77. 
    2. A conclusão do Supremo Tribunal Federal no tema n. 69 não pode ser aplicada por analogia a fim de afastar da base de cálculo da contribuição ao PIS e COFINS os valores referentes à CPRB” (fl. 183, e-doc. 2).
    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do § 1º do art. 62, o § 1º do art. 145, a al. a do inc. III do art. 146 e a al. b do inc. I do art. 195 da Constituição da República e argumentam que “não tem aplicação, ao caso, a nova redação dada ao artigo 3º da Lei n. 9.718/98, 10.637/02 e 10.833/03, pela Lei n. 12.973/14” (fl. 226, e-doc. 2).
    Sustentam que “os valores cobrados pelas Recorrentes do consumidor final não constituem acréscimo ao seu patrimônio, mas apenas mero trânsito de valores pelo seu caixa. Portanto, não se tratando as contribuições ora discutidas de receita ou faturamento da empresa, não sobra outra possibilidade senão de considerar como mero ingresso na escrita contábil. Desta forma, a CPRB não pode integrar a base de cálculo do PIS e COFINS” (fl. 227, e-doc. 2).
    Pedem seja: “a) reformado o r. acórdão atacado, reconhecendo a inconstitucionalidade da inclusão da CPRB no conceito de receita bruta que é base de cálculo para o PIS e a COFINS, por contrariar os artigos 145, § 1°, e art. 195, I da Constituição Federal, e, por consequência, obstar a exigência de tais tributos com a base majorada pela inclusão da CPRB; b) Acolhido o pedido anterior, requer seja autorizada a compensação dos valores indevidamente pagos a título de PIS e COFINS na forma acima requerida, com quaisquer tributos vincendos administrados pela SRF e/ou restituição dos valores, devidamente acrescidos de correção monetária plena - taxa SELIC desde o pagamento indevido, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos aplicável, conforme artigo 168 do Código Tributário Nacional; e c) Condenar a Recorrida ao ressarcimento das custas processuais e demais cominações de estilo” (fl. 233, e-doc. 2).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.
    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 
    “Não resta dúvida, portanto, que o legislador previu expressamente que os tributos incidentes sobre a receita bruta - dentre os quais se incluem a CPRB e as próprias contribuições ao PIS e a COFINS - devem compor a receita bruta, que consiste na base de cálculo das referidas contribuições. 
    Ou seja, a inclusão da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) na base de cálculo do PIS e da COFINS está de acordo com o princípio da legalidade tributária insculpido no art. 150, I, da CF.
    O simples fato de os valores despendidos com as contribuições não representarem acréscimo patrimonial não é suficiente para excluí-los da base de cálculo do PIS e da COFINS. Isso porque estas não incidem sobre o lucro da empresa, e sim sobre a sua receita bruta, conceito que, a priori, deve ser interpretado segundo os parâmetros fixados na legislação tributária. 
    Não vislumbro, assim, qualquer violação ao princípio da capacidade contributiva (art. 145, § 1º, da CF). 
    Não se olvida que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 574.706/PR, sob o regime de repercussão geral (Tema 69), fora firmado o entendimento de que descabida a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. 
    E cabe salientar que, no caso, além de se tratar de discussão referente a tributos diversos daquele analisado no RE n. 574.706/PR, o presente mandado de segurança foi impetrado sob a égide da nova legislação de 2014. 
    Não bastasse haver diferenças na letra da Lei, que ensejam diferentes resultados interpretativos, ainda que a redação fosse idêntica, não se pode considerar inválido, por inconstitucionalidade, dispositivo encartado na Lei n. 12.973/2014, quando o objeto do controle de constitucionalidade realizado pelo STF no RE n. 574.706 foi a exigência com base em outro diploma legal” (fls. 189-190, e-doc. 2). 
    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o necessário reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 10.637/2002 e 12.973/2014 e Decreto-Lei n. 1.598/1977). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.089.763-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 1º.4.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS DE TRIBUTOS PELO PODER JUDICIÁRIO: IMPOSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. LEI N. 12.546/2011. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.224.358 AgR, de minha relatoria, segunda Turma, DJe 26.6.2020). 
    “Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição previdenciária. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.023.402-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.12.2019).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. PIS/COFINS. APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. ART. 8º DA LEI 12.546/2011. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ART. 102 DA LEI MAIOR. APELO EXTREMO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE n. 1.054.182-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).
    Confiram-se também, no mesmo sentido, os seguintes julgados: RE n. 1.271.494/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.7.2020 e RE n. 1.269.702/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 10.6.2020.
    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.
    4. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora